Tribunal: TJES
Processo: 0000252-08.2020.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000252-08.2020.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALANI COMERCIO E ARMAZENS LTDA

APELADO: MARLENE GOESE CELANTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por VALANI COMÉRCIO E ARMAZÉNS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que, nos autos da ação de reparação de danos movida por MARLENE GOESE CELANTE e ALVARISTE CELANTE, julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 241.442,25 a título de danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais.

A controvérsia decorre do fato de os autores terem armazenado 724 sacas de café conilon no estabelecimento da requerida para venda futura. Quando solicitaram a comercialização, foram informados de que a mercadoria não estava mais disponível e que não havia saldo suficiente para pagamento integral.

A requerida alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, aplicação da teoria da imprevisão devido a seca prolongada na região e inexistência de dano moral pelo simples inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal requerida; (ii) estabelecer se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (iii) determinar se a teoria da imprevisão é aplicável ao caso; e (iv) analisar a configuração do dano moral e a adequação do montante arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois a requerida, revel, formulou o pedido de forma extemporânea, após esgotado o prazo para especificação de provas.

A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois, ainda que sucinta, apresenta motivação suficiente, baseada em documentos e prova oral produzida.

A teoria da imprevisão não se aplica ao caso, pois a obrigação da requerida consistia apenas na guarda e disponibilização do café mediante autorização dos autores, sendo irrelevante a alegação de seca na região.

O dano moral é configurado, pois os autores, trabalhadores rurais idosos, sofreram angústia significativa ao serem informados da inexistência das sacas de café e da indisponibilidade do valor correspondente, o que transcende o mero inadimplemento contratual.

O montante arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00, em razão das peculiaridades do caso, especialmente o pagamento parcial do débito pela requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova testemunhal requerida de forma extemporânea por parte revel não caracteriza cerceamento de defesa.

A teoria da imprevisão não se aplica a contrato de armazenagem quando a obrigação descumprida não está vinculada ao evento imprevisível alegado.

O inadimplemento contratual pode gerar dano moral quando há circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento, impactando direitos da personalidade da parte lesada.

A quantificação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando verificado pagamento parcial do débito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VALANI COMÉRCIO E ARMAZENS LTDA.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré (evento nº 11210990), que, nos autos da ação de reparação de danos movida em seu desfavor por
MARLENE GOESE CELANTE
e
ALVARISTE CELANTE
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 241.442,25 (duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), a título de dano material, atualizados com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária desde a interposição da ação, bem como danos morais no equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja correção monetária passará a fluir desde o arbitramento e os juros de mora do evento danoso, definido como a data em que a autora solicitou a venda dos grãos.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 11210992, em resumo, a apelante alega que:
(I)
houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida;
(II)
a sentença é nula por ausência de fundamentação tendo em vista que os argumentos deduzidos pela requerida e respectiva documentação não foram apreciados;
(III)
“
in

cas
u
, a impontualidade no pagamento se deu em razão da teoria da imprevisão contratual, devido à longa e imprevisível seca que assolou nossa região” (fl. 09); e que
(IV)
“o simples inadimplemento contratual não gera dano moral” (fl. 09).

Na instância originária,
MARLENE GOESE CELANTE
e
ALVARISTE CELANTE
ajuizaram ação de reparação de danos em desfavor de
VALANI COMÉRCIO E ARMAZENS LTDA.
sob a narrativa de que depositaram nas dependências deste, durante longo tempo, 724 (setecentos e vinte e quatro) sacas de café conilon com o propósito de venda oportuna, porém, quando solicitada a negociação no ano de 2017, o armazém requerido informou que não possuía mais a mercadoria, tampouco a integralidade do equivalente em dinheiro para imediata disponibilização.

Os autores apresentaram cálculos apurando um débito referente aos danos materiais de R$241.442,25 (duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), correspondente à diferença do que lhes foi efetivamente pago e o valor devido. Pugnaram, também, pela condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), devido ao sustentado sentimentos de humilhação e angústia decorrentes da situação vivenciada.

Citado (fl. 96), o armazém requerido não apresentou defesa do prazo legal, o que resultou na decretação de sua revelia (evento nº 11210573).

Após deferida a produção da prova testemunhal requerida pelos autores e designada a audiência de instrução e julgamento, a
VALANI COMÉRCIO E ARMAZENS LTDA.
compareceu aos autos no evento nº 11210580, na forma do artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil
1
, pugnando pela oitiva das testemunhas indicadas na referida peça.

Quando da audiência de instrução em julgamento, a magistrada
a quo
rejeitou a produção de prova testemunhal pugnada pela requerida, procedeu a oitiva da testemunha arrolada pelos autores e, na sequência, proferiu a sentença ora recorrida.

Contextualizada a controvérsia, observa-se, de início, que não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, tendo em vista que o pedido foi formulado de forma extemporânea, vez que a decisão que determinou às partes a especificação foi prolatada em 23/05/2024, quando deflagrado o prazo para manifestação do revel, na forma do artigo 346,
caput,
do Código de Processo Civil, ao passo que o requerimento para oitiva de testemunhas somente foi manejado em 23/07/2024, ou seja, intempestivamente.

No que tange à sustentada nulidade da sentença por ausência fundamentação, observa-se que, embora de forma sucinta, as razões de decidir restam suficientemente consignadas, com adoção de conclusão amparada nos documentos carreados aos autos e na prova oral produzida, o que denota a higidez do pronunciamento sob análise.

Quanto ao mérito da demanda, percebe-se que a apelante não nega a existência da dívida tampouco seu montante, limitando-se a justificar a impontualidade do pagamento na teoria da imprevisão, com base na “longa e imprevisível seca” que assolou a região.

Note-se, todavia, que a relação ora tratada não tangencia a produção cafeeira em si, mas sim o dever da requerida de armazenar o café depositado pelos autores e somente negociá-lo mediante autorização destes, obrigação cujo descumprimento é incontroverso nos autos e nada tem a ver com eventos climáticos.

Portanto, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau no que diz respeito aos danos materiais reconhecidos.

Por fim, conquanto o mero inadimplemento contratual, via de regra, não seja o bastante para configurar abalo moral indenizável, no caso sob exame existem peculiaridades que indicam situação que ultrapassa o conceito de simples aborrecimento ou dessabor cotidiano.

Isso porque, conforme se extrai da documentação acostada ao caderno processual (fls. 71/83) e também da audiência de instrução e julgamento gravada em mídia (evento nº 11210990), os autores são trabalhadores rurais humildes e idosos, que confiaram ao armazém requerido o resultado de grande parte do que conseguiram produzir durante a vida.

Nesse diapasão, considero que o impacto da notícia acerca da inexistência das sacas de café e da indisponibilidade do valor equivalente às mesmas provocaram angústia suficiente para a caracterização de lesão aos direitos da personalidade dos requerentes.

A quantificação da verba, no entanto, merece ser revista, pois fixada em descompasso com as peculiaridades do caso concreto, notadamente diante de parte do pagamento do débito realizado pela requerente, de acordo com os comprovantes de depósito, cheques e notas promissórias de fls. 28/56, o que minimizou o prejuízo suportado pelos requerentes.

Assim, considero o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) adequado e suficiente para compensar os danos morais experimentados pelos autores, devendo ser a r. sentença de primeiro grau reformada neste ponto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para reduzir a condenação por danos morais imposta ao requerido para R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

1
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para reduzir a condenação por danos morais imposta ao requerido para R$10.000,00 (dez mil reais).

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.